Tribunal: TJMT
Processo: 1004320-94.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CIVEL n. 1004320-94.2017.8.11.0003.
RECORRENTE AROLDO DE MORAES FARIAS.
RECORRIDOS TROPICAL MOTOS LTDA – ME.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AROLDO DE MORAES FARIAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 40906451-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE –ARTIGOS 123 E 134 DO CTB – INÉRCIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE – DESÍDIA DO COMPRADOR EM DILIGENCIAR PARA OBTER A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À TRANSFERÊNCIA – CONCORRÊNCIA PARA O DANO – RECURSO DESPROVIDO.
No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
Conquanto o autor não tenha procedido a transferência do registro do veículo em razão da ausência da documentação que deveria ter sido fornecida pela alienante, não se pode negar que concorreu para o dano experimentado, na medida em que esperou dois anos para notificar a requerida acerca da entrega da autorização de transferência.
Assim, a inércia do alienante não exclui a desídia do autor, o qual não demonstrou que em momento anterior, durante esses dois anos, que tenha tentado obter a documentação necessária para transferência do veículo, evitando a apreensão do bem e os gastos para sua remoção do pátio do DETRAN. (N.U 1004320-94.2017.8.11.0003, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 48081976-TJ).
O Recorrente alega violação ao artigo 134, do CTB, e ao artigo 14, do CDC, uma vez que não há falar em culpa concorrente, quando ela sequer possuía o documento único de transferência em mãos, para que pudesse tratar do procedimento administrativo de transferência.
Recurso tempestivo (id. 52441960-TJ).
Sem contrarrazões (id. 55239989-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 134, do CTB, a parte Recorrente defende que não há que se falar em culpa concorrente, quando ela sequer possuía o documento único de transferência em mãos, para que pudesse tratar do procedimento administrativo de transferência.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Com efeito, o veículo foi adquirido e financiado em 06/07/2015 (ID 26617950 - Pág. 4). Contudo, somente em 06/09/2017, depois de dois anos e após a notificação extrajudicial realizada pelo comprador, é que foi emitida a autorização para transferência do bem, conforme se verifica do ID 26617964.
Portanto, resta comprovada a desídia da apelada, que não efetuou em 30 (trinta) dias, conforme determina o artigo 134 do CTB, a comunicação ao órgão de Trânsito acerca da alienação do veículo.
Destarte, em 21/06/2017, quando houve a apreensão do veículo (ID 26615598) em razão da irregularidade do seu documento, a recorrida encontrava-se em mora para com a sua obrigação.
Ocorre que, conquanto o apelante não tenha procedido a transferência do registro do automóvel em razão da ausência da documentação que deveria ter sido fornecida pela apelada, não se pode negar que o autor concorreu para dano experimentado.
Ora, da mesma forma que constituía obrigação do alienante comunicar ao DETRAN acerca da venda do veículo (art. 130 do CTB), competia ao comprador efetuar a sua transferência (art. 123 do CTB). No entanto, esperou dois anos para diligenciar no sentido de obter a autorização de transferência, enviando a notificação extrajudicial ao apelado apenas 14/06/2017 (ID 26615597).
Assim, a inércia do alienante não exclui a desídia do autor, o qual não demonstrou que em momento anterior, durante esses dois anos, tenha tentado obter a documentação necessária para transferência do veículo, evitando assim a apreensão do bem e os gastos para sua remoção do pátio do DETRAN, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Aliás, nesse sentido bem fundamentou a douta magistrada singular:
“Tenho que o autor, após a compra do veículo automotor, deveria ter exigido prazo para que a requerida promovesse a regularização da transferência do bem. Todavia, deixou transcorrer o prazo de 02 (dois) anos, entre a aquisição do veículo, a apreensão, a notificação da ré e a distribuição do feito.
Ou seja, a inércia do próprio demandante é que deu ensejo aos alegados danos morais.
Dessarte, compulsando os autos não é possível concluir-se pela ofensa à esfera moral ou da honra do autor.” (ID 26617981)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado,
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015). (g.n.)
Desse modo, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 14, do CDC, a parte Recorrente defende que a única forma de isentar-se o prestador de serviços de culpa, é quando ocorre a culpa exclusiva do consumidor.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco nos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, por aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII